Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-85.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008974-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 951.525.555-49 (APELADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), CESAR CLESER LEAL - CPF: 695.617.709-97 (APELANTE), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA LOURENCO CRUVINEL - CPF: 031.175.861-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE ROUBO – DEMISSÃO COMO CONSEQUÊNCIA – OFENSA À HONRA E IMAGEM EVIDENCIADA – DANO MORAL RECONHECIDO –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil). Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MT - AC: 00022594320148110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CESAR CLESER LEAL, visando reformar a sentença de ID 249266224 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS nº 1008974-85.2021.8.11.0003, movida por JOSÉ MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR, julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a indenizar o recorrido o valor de R$6.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% a. m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. O apelante foi condenado também ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes na quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

Em suas razões de ID 249266233 a parte recorrente aduz, em síntese, que não houve conduta ilícita apta a amparar o pedido de indenização por dano moral, justamente porque não foi comprovado o nexo causal entre a sua atitude (envio de mensagem ao empregador do autor acusando-o de roubo) e a demissão da parte recorrida.

Contrarrazões no ID

249266237, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, intentou a presente ação indenizatória em face do requerido, ora apelante, a fim de ser ressarcido do dano moral sofrido.

Relatou na exordial o quanto segue:

“Que, era motorista de caminhão da empresa de Cleverson, sendo designado para transportar um trator na fazenda Campolina, pertencente ao réu, sito no Município de Primavera do Leste/MT; que, chegou no local por volta das 12:30 horas; que, uma vez carregado, ficou aguardando a emissão da nota fiscal por mais de duas horas; que, deixou o local avisando o encarregado, ao comprador que também ali se encontrava, reportando que iria almoçar no restaurante ‘calazinho’; que, o proprietário da fazenda, ao tomar conhecimento de que o autor havia saído do local, entrou em contato com o patrão deste, enviando mensagem de áudio; que, ato contínuo enviou áudio ao autor, acusando-o de roubo; que, ao ouvir o áudio, explicou que estava cerca de dez quilômetros da fazenda; que, feita a refeição, retornou à fazenda do réu, onde pegou a nota na entrada, com o adquirente do trator; que, no dia 08 de abril, ao chegar para trabalhar, o autor foi dispensado, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu em danos morais e nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Portanto, o recorrido imputou ao recorrente a responsabilidade pelo abalo sofrido, qual seja, a sua demissão pelo seu empregador.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o dano moral na importância de R$6.000,00 e em face dessa decisão, insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No caso, conforme elucidou o douto sentenciante, restou comprovado que o ora apelante foi quem acusou o ora apelado injustamente de roubo ao seu empregador, fato que, ao que tudo indica, motivou a sua dispensa.

Desse modo, considerando o depoimento pessoal do réu e das testemunhas e a repercussão negativa gerada pela acusação do apelante, perfilho do entendimento adotado na sentença no sentido que o mal causado injustamente ultrapassou a esfera do mero dissabor.

A fim de elucidar a questão e evitando tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença:

“José Milton Pereira Lima Junior aforou a presente ação em desfavor de Cesar Cleser Leal, porque, segundo a inicial, no dia 07 de abril de 2023, foi designado pela empresa que trabalhava como motorista – Cleverson Cezar Bianchini-me – a carregar e transportar um trator que se encontrava na fazenda Campolina, de propriedade do réu. Informa que chegou no local por volta das 12:30 horas. Uma vez carregado o trator no caminhão, aguardou a emissão da nota fiscal por mais de duas. Ocorre que, sentido fome, dirigiu-se ao restaurante que fica cerca de dez quilômetros da sede da fazenda. O réu, tomando conhecimento dos fatos enviou áudios para o patrão do autor, bem como a ele, acusando-o de roubo. Quando na empresa, fora informado que o réu fez ‘muita pressão’, com objetivo da dispensa de sua atividade como motorista. Por fim, aduz que no dia 09 de abril recebeu aviso prévio, com acerto de contas no dia 12 do mesmo mês, experimentando dissabores e contratempos, motivo pelo qual, busca ser indenizado por danos morais.

Depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, por mais que se queira não há como se aceitar os argumentos levados a efeito pela parte ré.

No caso em desate, restou incontroverso que os áudios remetidos pelo réu à pessoa do autor, bem como a seu empregador, onde as mesmas continham, no mínimo, colocações ofensivas à honra objetiva e subjetiva do autor.

A propósito, eis a colocação do réu:

“Boa tarde, é o César Leal, proprietário da Fazenda Campolina. Deixa eu te dar um conselho de amigo; mas de amigo mesmo: ‘cê para nesse posto 2000 e espera essa nota chegar aqui, tá? Por que a PRF tá te esperando lá em cima com um pedido meu de roubo do trator. Se você não tem nota, VOCÊ ESTÁ ROUBANDO, TÁ? Id 53727248

Quando ouvido em juízo, o réu não nega o envio dos áudios, nem seu conteúdo, todavia, procura minimizar a situação.

O autor informa que em face do ocorrido, restara dispensado junto à empresa empregadora e, para tal, traz ao processo os documentos que comprovam suas alegações, mormente o comunicado de aviso prévio, conforme comprova o documento datado de 09 de abril de 2021 – Id 537291197.

É certo que o réu procurou desmerecer os documentos colacionados pelo autor, todavia, não menos certo é que não centrou no processo nenhum elemento de prova que pudesse respaldar à pretensão.

Inequívoco que o réu imputou fato criminoso à pessoa do autor.

No mesmo diapasão, o autor restara dispensado de sua função junto à empresa que trabalhava, pelos fatos descritos no processo.

De maneira que, dúvida alguma persiste que os atos levados a efeito pelo réu causaram males à pessoa do autor, passíveis de restarem indenizados.

Saliento que não se cogita em meros aborrecimentos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve imputação de fato – você está roubando, bem como ocorreu dispensa junto à empresa em que trabalhava fatos que causaram dissabores de toda ordem à pessoa do autor, assim, resta fixar o quantum indenizável.”

A propósito, também colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil). Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ-MT - AC: 00022594320148110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025